Tribunal: TJPA
Processo: 0000721-67.2017.8.14.0073
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000721-67.2017.8.14.0073
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RUROPÓLIS/PA

RECORRIDO: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO SEDUC, ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0000721-67.2017.8.14.0073

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA DE RURÓPOLIS (VARA ÚNICA)

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RURÓPOLIS

SENTENCIADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA: MARIANA SOUZA CAVALEIRO DE MACÊDO DANTAS)

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR : WENDEL NOBRE PITON BARRETO - OAB/PA 24.814-B)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DO ESTADO EM PROVER INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É dever constitucional do ente federativo de 2º grau em prover ao seu alunado instalações escolares condignas para o aprendizado sobretudo com segurança, habitabilidade, funcionalidade e amenização climática.

2. A inércia do Estado do Pará em cumprir o seu dever constitucional autoriza a intervenção do Judiciário para impor o cumprimento de direito social albergado na Carta Magna e nas legislações infraconstitucionais (Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

3. Remessa conhecida e sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária, e no mérito, manter a sentença reexaminada integralmente, conforme a fundamentação do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000721-67.2017.8.14.0073

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA DE RURÓPOLIS (VARA ÚNICA)

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RURÓPOLIS

SENTENCIADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA: MARIANA SOUZA CAVALEIRO DE MACÊDO DANTAS)

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR : WENDEL NOBRE PITON BARRETO - OAB/PA 24.814-B)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário nos autos da Ação Civil Pública cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará, consistente, basicamente e de modo geral, na obrigatoriedade do requerido em realizar a reforma/reparos gerais na estrutura física do prédio, trocando forros, consertando banheiros, bebedouros, instalações elétricas, refrigeração/iluminação das salas de aula, construção de passarelas entre os pavilhões, conclusão do miniginásio esportivo, aquisição de estantes e livros para a biblioteca, construção de espaço adequado para o armazenamento da alimentação escolar, para a refeição dos alunos, para a biblioteca e laboratório de informática. Pediu, ainda, contratação de servidores/professores para suprir a atual demanda, além da apresentação de projeto de engenharia elétrica para a escola. Tudo isto na Escola Estadual de Ensino Médio Eurico Valle, a qual, acreditem, chegou a desabar (ID 2959870).

A sentença deu procedência ao pedido do autor, assim estando assentada a sua parte dispositiva (ID 2959878):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC para determinar que os réus providenciem as seguintes melhorias e adequações estruturais conforme padrões exigidos pelas normas de segurança pública: a) No prazo máximo de 01 ano, realize as obras de reforma na Escola Estadual Eurico Valle: nas salas de aula forro, iluminação, ventilação ou refrigeração, nos espaço administrativo, no refeitório, na cozinha, bebedouros, sanitários, sala de informática, instalações elétricas em geral, construções de passarelas cobertas ligando os pavilhões da escola, concluir a obra do miniginásio poliesportivo e pavilhão da secretaria, adquirir estantes suficientes para biblioteca e livros atualizados e restauração do laboratório de informática. b) Contratem temporários ou façam o remanejamento de servidores (professores, serventes, merendeiras, vigias, assistentes administrativos e técnicos pedagógicos) para suprir a demanda atual da Escola Estadual de Ensino Médio Eurico Valle, no prazo de 90 dias. Sem custas e sem honorários advocatícios, em conformidade com os termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85. Publique. Intime-se. Cumpra-se. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO INTIMAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB - TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Rurópolis/PA, 12 de junho de 2019. ODINANDRO GARCIA CUNHA Juiz de Direito.”

Intimado para a manifestação prévia (ID 2959871), o Estado do Pará alegou, basicamente, a impossibilidade do cumprimento da liminar, se deferida, a necessidade de processo licitatório e previsão orçamentária. Argumentou a tradicional tese da reserva do possível e de que a intervenção do judiciário no tema violaria a princípios constitucionais, o periculum in mora inverso, o caráter satisfativo da liminar e a liberdade administrativa de promover políticas públicas (ID 2959872).

Negada a liminar (ID 2959874), o Estado do Pará contestou o feito, alegando os mesmos argumentos de sua manifestação, pedindo a improcedência dos pedidos (ID 2959875).

Saneado o processo, o mesmo foi julgado antecipadamente, sobrevindo a sentença acima transcrita.

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, transitando a decisão em julgado, conforme certidão inserida no ID 2959878.

Os autos vieram ao TJPA em razão do reexame necessário e a mim foram distribuídos.

Parecer do MP de 2º grau é pela manutenção da sentença no reexame necessário (ID 2974667).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da sessão de Plenário virtual.

Belém, 27 de abril de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de reforma da escola estadual de ensino médio Eurico Valle, no Município de Rondonópolis.

Vistoria realizada
in loco
pelo
Parquet
, à época, constatou a deficiência das instalações e a necessidade das reformas postas na exordial para adequar o próprio municipal ao seu objeto como estabelecimento de ensino no qual devem estar presentes todas as condições de habitabilidade e salubridade, notadamente por abrigar alunos que estão em busca de conhecimento, sendo a educação um direito social (art. 6º, da CF/88) e um dever do estado, nos termos do art. 205, da CF/88.

Na intimação para manifestação prévia, o Estado do Pará, a par de sua manifestação, informou o início dos procedimentos licitatórios para cumprir a obrigação de fazer objeto da lide (ID 2959873).

Nada obstante e por não se ter outra informação nos autos, resta indubitável que é dever do Estado do Pará prover as escolas estaduais de conforto e da segurança necessária aos alunos, tal como se pode verificar dos arts. 205, 206, VII, 227, todos da CF/88. Em sede infraconstitucional, vários são os dispositivos do Estatuto da Criança e dos Adolescentes (Lei nº 8069/90 - arts. 53 e seguintes) exortando o Poder Público a propiciar educação de qualidade aos nossos filhos e isto engloba, é óbvio, infraestrutura física das escolas com habitabilidade, salubridade, conforto e segurança aos nossos infantes.

O mesmo tema é objeto de regulamentação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/96).

Todos os entes federativos estão, pois, obrigados a cumprir as determinações constitucionais e infraconstitucionais sobre a matéria, eis a razão porque a sentença
a quo
condenou o Estado do Pará a resolver o problema, que, repita-se, é objeto do pedido ministerial, sendo certo que, em tais circunstâncias, para fazer valer direitos fundamentais previstos na Carta Magna é perfeitamente possível a intervenção do Judiciário, inclusive com o afastamento das teses postas na resposta, como sabido e ressabido por todos.

Aliás, ilustrativamente:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição
. Precedentes específicos referentes a transporte escolar. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 990934 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 04-04-2017 PUBLIC 05-04-2017)”

Apesar do Estado do Pará ter informado acerca do início do processo licitatório, nada mais informou nos autos acerca da recuperação/reforma da escola estadual de ensino médio Eurico Valle, daí, então, a correta e justa condenação do ente federativo de 2º grau para dar cumprimento a direito social fundamental previsto na Carta Maior da República.

Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, confirmo a sentença objurgada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, 18 de maio de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 22/05/2020